Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713791-98.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEI OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: HESDDRAS FRANCO GOMES D E S P A C H O Concedo a derradeira oportunidade à parte Agravante cumprir integralmente o Despacho de ID no 32294332, devendo, ainda, colacionar os três últimos recibos de pagamento de salário, e não apenas o último, sob pena de indeferimento do benefício. Desembargador Eustáquio de Castro Relator